Tribunal: STF
Processo: Rcl 50064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RCL 45.319. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.  O caso controvertido não guarda pertinência temática com o decidido na ADPF 828 MC, por se tratar, na origem, de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia de bem imóvel.



    2. Quanto à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), apontada como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.